Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIABILIDADE. MERO EXAURIMENTO DO CRIME PATRIMONIAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELO DELITO DE ENTREGA DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório quanto aos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e de fornecimento de arma de fogo a adolescente, uma vez que os elementos de prova, mormente as declarações do ofendido e dos policiais, em Juízo, somados às circunstâncias do caso concreto, se encontram firmes e coesos no sentido de demonstrar que a ré, se aproveitando de sua profissão de empregada doméstica e do vínculo de confiança depositado por seu empregador, furtou três armas de fogo da residência do ofendido, sendo que, cerca de dois meses após os fatos, um dos artefatos foi apreendido com o filho da apelante, adolescente à época, por ter sido utilizado em ato infracional análogo à crime de tentativa de roubo, de modo que restaram comprovadas a subtração e o fornecimento da arma de fogo a menor de idade.
2. Na espécie, ao portar a arma subtraída enquanto saía do condomínio da vítima, a ré perfez tão somente o iter criminis do delito de furto, com as suas respectivas elementares. O ato de transportar a coisa constituiu mero exaurimento da ação anterior.
3. Quando a ré forneceu a arma de fogo ao adolescente, praticou o crime previsto no artigo 16, § único, inciso V, da Lei n.o 10.826/2003, o qual, tutelando a integridade física da criança e do adolescente, abarca a corrupção de menor, do artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990.
4. Devem ser mantidas a avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências dos crimes, uma vez que a ré, ao furtar as armas de fogo da vítima, gerou-lhe substantivo prejuízo patrimonial, expôs a risco a integridade física de moradores do condomínio e de seu filho nascituro, pois estava grávida e transportou as armas sem as cautelas devidas, bem como possibilitou que seu filho, menor de idade, praticasse ato infracional fazendo uso do artefato subtraído, mostrando-se idônea a fundamentação da sentença por estar amparada em elementos concretos dos autos.
5. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a apelante, em nenhum momento de seu interrogatório, confessou os delitos pelos quais foi acusada, afirmando, ao contrário, ter sido seu filho o responsável pela subtração, o que impossibilita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
6. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta à apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado, nesse julgamento, não exceder a 08 (oito) anos de reclusão e a primariedade da ré, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal e do artigo 16, §1o, inciso V, da Lei n. 10.826/2003 (furto qualificado pelo abuso de confiança e fornecimento de arma de fogo a adolescente), absolver a apelante em relação aos crimes previstos no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reduzindo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, para 08 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, alterado o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.